Tribunal: STF
Processo: RE 92830
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-02
Data de publicação: 1982-12-02

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. Embargos de divergência. Constituindo tema do acórdão embargado a interrupção do curso da prescrição por ação anteriormente prosposta, não no afrontam como divergentes acórdão alusivos à valorção jurídica da prova.